Tribunal: TJSP
Processo: 2030907-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Lei no 11.960/09. Estimativa dos consectários legais incidentes no período anterior à expedição do precatório. Aplicação da TR à correção monetária. Impossibilidade. Tema 810 de Repercussão Geral. Precedente vinculante e de aplicabilidade imediata.
Desconto no débito principal dos valores a serem recolhidos a título de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Lei no 11.960/09. Estimativa dos consectários legais incidentes no período anterior à expedição do precatório. Aplicação da TR à correção monetária. Impossibilidade. Tema 810 de Repercussão Geral. Precedente vinculante e de aplicabilidade imediata.
Desconto no débito principal dos valores a serem recolhidos a título de contribuições assistencial e previdenciária. Inviabilidade. Contribuição que deve integrar o valor total do débito, realizando-se seu desconto quando disponibilizado o quantum ao credor. Art. 32, I, da Resolução no 115/ 2010, do CNJ. Juros e correção que devem incidir sobre todo o montante posto em execução. Precedentes.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030907-60.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IPESP -
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados
ADELIA FRANCISCA CABRAL DE VASCONCELLOS BRANDÃO, AMERICA
MARTA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CELIA LEONEL DE OLIVEIRA, DARCI DE
MELLO CARNEIRO (CEDENTE), DALVA DA COSTA GUERRA, ILZANA
SCUDELER, JANDIRA AZEVEDO GENARO, LOURDES DE SOUZA COELHO
ROCHA, MAGDA MARILDE MALUF, PAULA CLIMACO PEREIRA, RAQUEL
GRECCO QUINTINO, LIDIA LOPES DA SILVA SANTOS, EMILIANA BOZZO DE
SIQUEIRA, ANA LOPES NAZARIO, LUIZA DAVID FERNANDES, MARIA JOSÉ
MORAES DELL AGUILLA, ANTONIETA ZARELLA CARDOSO (FALECIDO),
YOLANDA SANTOS C. LAURINDO, DURVALINA ALVES FERREIRA, MARIA
DORALICE PINTO DE OLIVEIRA GUEDES (FALECIDO), ALCIDES CHIODINI,
IZAURA GILLE DE TOLEDO LIMA, MARGARIDA THOMAZ DE OLIVEIRA, LIDIA
MICKELIUNAS ESPERIDIÃO, JOÃO MAGALHÃES, WANDA VIEIRA FERRAZ,
IRENE PEREIRA ALVIM, MARIA HELENA DE CARLOS NOGUEIRA, DIRCE
PEREIRA DA SILVA, MARIA LUISA DE CARLOS NOGUEIRA, MARIA
APARECIDA VIEIRA VALLARELLI, DINAZALDA GIANISELO VILGA, MARIA
LUIZA PERINE DOS REIS, OLGA COTURRI (FALECIDO), BENEDICTO WILLIAN
QUINTINO, MAURICIO DE OLIVEIRA, LAURA PEREIRA DA SILVA, EMILIA
SOUZA
DE
CAMPOS,
CARLOS
AUGUSTO
DE
MELLO
CARNEIRO,
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA, PRAZERES DA CARNE
CHURRASCARIA LTDA, DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA
(CESSIONÁRIA) - CED.: DARCI DE MELLO, CLÁUDIO ALIONIS, CLAUDEMIR
MAIRENA RAMIREZ, EDSON MAIRENA AVILES, MARIA HELOISA PINTO
(SUCESSOR(A)), FRANCISCO JOSE ALVES CARDOSO (SUCESSOR(A)), MARCOS
ANTONIO COTURRI (SUCESSOR(A)), TRANSPORTADORA LOG VALE LTDA.,
LIRAN TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. e TRANSPORTADORA CAMPOS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030907-60.2019.8.26.0000 -Voto no 13400
2
Voto no 13.400
Agravo de Instrumento no 2030907-60.2019.8.26.0000 SÃO PAULO
Agravante: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO IPESP
Agravados: ADÉLIA FRANCISCA CABRAL DE VASCONCELLOS BRANDÃO e
outros
Juíza de Primeiro Grau: Dr.a Patricia Maiello Ribeiro Prado
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Lei no 11.960/09. Estimativa dos consectários legais
incidentes no período anterior à expedição do precatório.
Aplicação da TR à correção monetária. Impossibilidade.
Tema 810 de Repercussão Geral. Precedente vinculante e de
aplicabilidade imediata.
Desconto no débito principal dos valores a serem recolhidos a
título
de
contribuições
assistencial
e
previdenciária.
Inviabilidade. Contribuição que deve integrar o valor total do
débito, realizando-se seu desconto quando disponibilizado o
quantum ao credor. Art. 32, I, da Resolução no 115/ 2010, do
CNJ. Juros e correção que devem incidir sobre todo o
montante posto em execução. Precedentes.
Agravo desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado pelo Instituto de Previdência
do Estado de São Paulo
IPESP de decisão que acolheu apenas em parte sua
impugnação ao cumprimento de sentença movido por Adélia Francisca Cabral de
Vasconcellos Brandão e outros, e reconheceu a incorreção dos depósitos realizados pela
Autarquia, ao não se aplicar a taxa TR no período entre a entrada em vigor da Lei em
29/06/2009 e 10/12/2009, e calcular os juros moratórios sobre o principal líquido, e não
sobre o bruto, desconsiderando as contribuições previdenciária e assistencial.
Assevera a agravante o equívoco da decisão, pois o cálculo por ela
apresentada está conforme às disposições da Lei no 11.960/09, não se aplicando ao
período anterior à formação do requisitório a modulação dos efeitos da decisão proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030907-60.2019.8.26.0000 -Voto no 13400
3
nas ADIs 4.357 e 4.425; e , afirma que, enquanto não transitada em julgado a decisão do
Supremo Tribunal Federal a respeito do Tema 810 de Repercussão Geral, vigem para esta
fase as disposições da Lei no 11.960/09 quanto à atualização monetária.
Ressalta, adicionalmente, que os descontos das contribuições têm base
legal.
Nestes termos, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, em
razão do risco de dano ao erário; e, ao final, a reforma da decisão com o acolhimento
integral da impugnação (fls. 03/11).

É o relatório.
O agravo não comporta guarida.
Primeiro porque, sem modulação semelhante à que se determinou fosse
efetuada em relação a precatórios expedidos antes de 25 de março de 2015, descabe aplicar
a TR à atualização monetária: há de se observar a tese firmada pelo Supremo Tribunal
Federal no Tema de Repercussão Geral no 810, segundo a qual a aplicação de semelhante
índice à correção monetária é considerada inconstitucional.

E este precedente vinculante tem aplicação imediata, sendo firme o
entendimento do Pretório Excelso no sentido de que o trânsito em julgado do paradigma
não se faz necessário para sua aplicação1 - valendo acrescentar que a publicação do
Acórdão do Recurso Extraordinário ocorreu em 20/11/2017, e que, ao apreciar os
embargos de declaração opostos, o Supremo Tribunal Federal manteve a tese jurídica
firmada, sem modulação.
Depois, porque as contribuições assistencial e previdenciária compõem a
1 STF: Ag. Reg. no RE no 612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Relator: Ministro Dias Toffoli, j. 21.08.2017.
No mesmo sentido: Ag. Reg. no RE no 930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Relator: Ministro Luís Roberto
Barroso, j. 15.03.2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030907-60.2019.8.26.0000 -Voto no 13400
4
conta de liquidação e só devem ser destacados quando do pagamento do débito, uma vez
que o fato gerador só se aperfeiçoa quando disponibilizado o crédito ao contribuinte, não se
podendo determinar o desconto antes que ele exista.
Isto porque as referidas verbas não dizem respeito à obrigação em
execução, mas sim à relação jurídica estabelecida entre o exequente e as entidades
previdenciárias ou assistenciais a quem se destina a exação, e por isso não se os podem
excluir do montante cujo pagamento é devido pelo órgão devedor, estranho àquela relação.
De fato, consoante as disposições do artigo 32, inciso I, da Resolução no
115, de 29 de junho de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, a retenção das
contribuições previdenciárias e assistenciais devidas pelos credores, e o repasse dos valores
retidos aos institutos de previdência e assistência beneficiários se efetuam quando
efetivado o pagamento do precatório:
“Artigo 32. Efetivado o pagamento de precatório, com observância das
hipóteses, prazos e obrigações previstos na legislação aplicável, o
Tribunal de Justiça local providenciará, diretamente ou mediante
repasse da verba aos Tribunais Regionais Federais e do Trabalho,
quando for o caso:
I retenção das contribuições previdenciárias e assistenciais devidas
pelos credores, e repasse dos valores retidos aos institutos de
previdência e assistência beneficiários;
(...)
Bem por isso, o cálculo dos juros deve ser feito pelo valor global da
condenação, com posterior destaque das respectivas verbas, acrescidas dos consectários
que não caberiam aos exequentes, mas aos titulares dos créditos quando da adequada
destinação por ocasião do pagamento.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030907-60.2019.8.26.0000 -Voto no 13400
5
LICENÇA-PRÊMIO
E
SEXTA
PARTE

IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão agravada que determinou a
aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária por todo o
período do cálculo, com base na tese fixada no TEMA 810 STF, que foi
recentemente julgado (em 20/09/2017)
Pretensão de reforma com
aplicação da Lei Federal no 11.960/09 Impossibilidade - Conclusão do
julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810, pelo Eg. STF, sem
modulação de efeitos - Aplicação da Lei no. 11.960/09 apenas em
relação aos juros de mora, afastada sua aplicação no que tange à
correção monetária - Impossibilidade de aplicação da TR - Aplicação do
IPCA-E, conforme entendimento firmado pelo Col. STJ no julgamento do
Tema 905, que definiu os índices de correção monetária e de juros de
mora aplicáveis após a declaração parcial de inconstitucionalidade da
Lei no 11.960/09 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Descontos da SPPREV
e do IAMSPE devem fazer parte da base de cálculo dos encargos
moratórios A retenção de tais valores somente se dará quando do
efetivo pagamento para as entidades previdenciárias, observando a
legislação vigente à época em que os pagamentos deveriam ter sido
feitos Decisão mantida - Recurso não provido.
(TJSP: Agravo de Instrumento 3003357-73.2019.8.26.0000, 8a Câmara
de Direito Público, Relato: Des. Ponte Neto; j. 29/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Servidor
Público. Pretensão à exclusão de juros moratórios do cálculo de
descontos relativos às contribuições previdenciária e de assistência
médica, incidentes sobre a condenação. Descabimento. Juros que são
devidos aos credores de tais verbas. Decisão mantida. Agravo
improvido.
(TJSP: Agravo de Instrumento 2010135-42.2020.8.26.0000, 7a Câmara
de Direito Público, Relator: Des. Coimbra Schmidt, j. 11/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030907-60.2019.8.26.0000 -Voto no 13400
6
Isto posto, nego provimento ao agravo
BANDEIRA LINS
Relator